Tribunal: TJMT
Processo: 1066952-21.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066952-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DERLAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.374.911-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPEC
I
AIS CÍVEIS.
AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. JUÍZO COMPETENTE. VALOR INFIMO.
RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL PARA A INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas
por pessoas físicas, microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

Sendo
a ação proposta por
empresa de pequeno porte
, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda.

2.
O cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial devem observar
os princípios que orientam o processo judicial, dentre eles o da razoabilidade e o da utilidade do processo, não sendo razoável a movimentação da
máquina judiciária para impor o pagamento de valores ínfimos.
No
rito dos Juizados Especiais Cíveis, considera-se ínfimo, ao ponto de inviabilizar o trâmite processual, a execução de valores inferiores a 10% de um
salário mínimo
.

3. Há abuso do direito de ação, quando o direito de ter o litígio apreciado pelo Poder Judiciário é exercido com excesso aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, como, por exemplo, nos casos de fracionamento de demandas. Não há abuso do direito de ação quando Empresas de Pequeno Porte ajuízam várias ações de pequeno valor, em face de diversos devedores, reivindicando o pagamento por serviços efetivamente prestados.

4.
Recurso conhecido e
provido
.

5.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1066952-21.2024.8.11.0001

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
DAL MORA & CIA LTDA - EPP

Recorrido:

DERLAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAL MORA & CIA LTDA - EPP

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em

face
de

DERLAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
,
requerendo
o
pagamento
de R$
2.314,02
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) houve abuso do direito de ação, pois nos últimos três meses foram ajuizados mais de 440 processos; e b) não foi comprovada a regularidade fiscal da parte credora. Indeferiu a petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando ser empresa de pequeno porte e que tem direito ao rito dos Juizados Especiais. Requereu o provimento do recurso para dar continuidade ao processo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais Cíveis às demandas propostas por pessoas físicas (excluídas as cessionárias de pessoas jurídicas), microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Para o ajuizamento da reclamação, é necessária a comprovação da condição imposta no referido dispositivo legal, conforme preconiza o enunciado 135 do FONAJE:

Enunciado 135 do FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009.Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser anulada.(...)(N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No presente caso, considerando que a parte reclamante é Empresa de Pequeno Porte, conforme comprovado pelo documento juntado no ID
249627184
/PJe2, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Valorínfimo.

O cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial devem observaros princípios que orientam o processo judicial, dentre eles o da razoabilidade e o da utilidade do processo, não sendo razoável a movimentação da máquina judiciária para impor o pagamento de valores ínfimos.

Em situação análoga, manifestou-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1.355.208 - TEMA 1184 – REQUISITOS DO TEMA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado; II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (N.U 1026927-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

Esta Turma Recursal já se pronunciou em situação similar, em acórdão de minha relatoria:

(...) 2. O cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial devem observar os princípios que orientam o processo judicial, dentre eles o da razoabilidade e o da utilidade do processo, não sendo razoável a movimentação da máquina judiciária para impor o pagamento de valores ínfimos. Em caso similar: N.U 1026927-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024. No rito dos Juizados Especiais Cíveis, considera-se ínfimo, ao ponto de inviabilizar o trâmite processual, a execução de valores inferiores a 10% de um salário-mínimo. (...) (N.U 8017855-03.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Considerando que estes autos tramitam pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, atinentes a demandas de pequena representatividade econômica (até 40 salários-mínimos), entende-se como ínfimo, ao ponto de inviabilizar o trâmite processual, a execução de valores inferiores a 10% de um salário-mínimo.

O parâmetro de 10% sobre o valor do
salário mínimo
é utilizado também pela jurisprudência das Câmaras Criminais do TJMT, justificando a sua aplicação de forma analógica:

(...) O valor dos bens subtraídos excede 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00), critério adotado pela jurisprudência para análise da relevância patrimonial (...) (N.U 0011695-51.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

(...) 3. Há expressiva violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da res furtiva é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do crime, pois, o STJ fixou como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos delituosos imputados na inicial.
(...) (
N.U 1005216-93.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

No presente caso, a execução é de R$
2.314,02
, quantia superior a 10% do salário-mínimo vigente.

Portanto, não sendo o valor exequendo ínfimo, a execução deve ser retomada para a satisfação do crédito.

Abuso do direito de ação.

O acesso à justiça é uma garantia constitucional que inclui o acesso ao Poder Judiciário, do qual não se pode afastar a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF).

Nos termos do artigo 187 do Código Civil, há abuso de direito, quando o titular,
“ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

Desta forma, ocorre abuso do direito de ação quando a parte exerce esse direito excedendo os limites decorrentes do fim econômico ou social, da boa-fé ou dos bons costumes.

Na análise do caso concreto, o fato de a parte reclamante ser uma Empresa de Pequeno Porte e ter ajuizado ações de pequeno valor em face de diversos devedores, reivindicando o pagamento por serviços prestados, não representa abuso do direito de ação. Isso porque respeitou os limites decorrentes do fim econômico ou social, da boa-fé e dos bons costumes.

Portanto, conclui-se não haver abuso no exercício do direito de ação no presente caso.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
cassar

a sentença objurgada e
determinar
o seu regular trâmite processual para a integral satisfação do crédito exequendo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025